Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003635-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – DUPLICATA – INSURGÊNCIA QUANTO À REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA – RECONHECIDA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO – CONSTITUIÇÃO MORA REGULAR – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO POR CARTA AR – AUSÊNCIA VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Tendo a execução sido instruída com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias e respectivo instrumento de protesto é suficiente, não sendo necessária a exibição da duplicata para que o título executivo seja liquido, certo e exigível.

“É válida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato.”
(1002029-27.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo e suspensivo, interposto por EVERTON BALDISSERA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1000326-63.2019.8.11.0108, movida por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a ausência da Devedora/Agravante no período de da manhã do único dia em que foram realizadas as diligências - 04/08/2018 - e nos horários – 08:00 horas, 09:40 horas e 11:30 horas, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no aludido art. 15, da Lei 9.492/1997.

Aduzindo que a simples ausência no dia 04/08/2018, não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas no art. 15, da Lei 9.492/1997, para autorizar a notificação/intimação do protesto por edital.

Esclarece que somente após a constatação de que o devedor esteja em lugar incerto e não sabido é que se autoriza a notificação/intimação do protesto por edital, como bem orienta o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg nos EDcl no REsp 1388674 /PE.

Requer o provimento do recurso para
“reformar a decisão agravada para decretar a nulidade do protesto da duplicata sem aceite que foi tirado por edital, e acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução”.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 277464371, e pede o desprovimento recursal.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No presente caso, a parte agravada propôs a execução de título extrajudicial em face da agravante, visando o recebimento de cerca de R$1.480.144,62 (um milhão quatrocentos e oitenta mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), atualizados a época, em razão da Duplicata de nº 000040639-1.

A parte agravante, apresentou pedido de exceção de pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do protesto da duplicata sem aceite por edital e, consequentemente, a extinção da execução.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito, fundamentou e decidiu,
verbis:

“Primeiramente, insta consignar que a exceção de pré-executividade se trata de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente.

Da análise dos autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído com título executivo extrajudicial, líquido certo e exigível, pois, de acordo as disposições dos artigos 2º e 20 da Lei nº 5.474/68, a duplicata consiste em um título causal, que somente poderá decorrer ou de uma operação de compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços.

Para que a duplicata tenha validade jurídica, precisa atender os requisitos legais previstos no artigo 2º, §1º, e incisos da referida lei, quais sejam, I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem; II - o número da fatura; III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista; IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador; V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso; VI - a praça de pagamento; VII - a cláusula à ordem; VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial; IX - a assinatura do emitente.

Em que pese a ausência de assinatura nas duplicatas, é válida a duplica sem aceite desde que protestada e acompanhada de documentos que comprovem a entrega do produto, o que restou comprovado nos autos, conforme documentos apresentados no id nº 19334000.

(...)

Quanto à nulidade da intimação, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando não for possível a notificação do devedor por carta registrada com AR, a constituição em mora se efetivará pelo protesto, mediante intimação por edital, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para notificação do devedor, sem êxito.

No caso dos autos, foi realizada a tentativa de intimação do executado por 03 vezes no mesmo endereço indicado na nota fiscal, sendo o AR devolvido com o motivo “ausente”. Portanto, esgotados os meios para localizar o devedor, a intimação por edital afigura-se válida.

No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – INFORMAÇÃO DE "AUSENTE" – PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VOLTADA À COMPROVAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Discute-se no presente recurso a existência, ou não, de mora, a justificar o prosseguimento do leilão judicial e a validade do procedimento de execução. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário ( § 2º, do art. 2º do Decreto-Lei nº 911, de 01/10/1969). Quando não for possível a notificação do devedor por carta com AR, a constituição em mora pode se dar, ainda, pelo protesto do título em cartório com intimação por edital, desde que o autor comprove que esgotou regularmente as vias ordinárias para notificar o devedor, sem êxito. Na espécie, o Apelante tentou, por meio do endereço fornecido pela devedora, quando da formalização do contrato, a sua notificação pessoal/extrajudicial, obtendo a informação de "ausente"; contudo, como não obteve êxito neste intento, optou pela notificação por edital, como medida legítima – embora secundária/subsidiária – de constituir o devedor em mora, em consonância com o art. 15, da Lei nº 9.492, de 10/09/1997. Assim, em razão da comprovação da mora mediante a notificação por edital, deve ser válido o procedimento de execução. (TJ-MS - Apelação Cível: 08012471320238120019 Ponta Porã, Relator: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 28/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Ante o exposto, REJEITO os pedidos constantes na exceção de pré-executividade de id n. 57039506.”

Insurge, o agravante, alegando a ausência de intimação regular para constituição de sua mora.

Pois bem.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

No caso em exame, a parte agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade originária onde alega nulidade do protesto da duplicata sem aceite, por ausência de intimação/notificação do apontamento do protesto e até mesmo ausência de qualquer tentativa de intimação/notificação.

Nesse passo, o artigo 15 da Lei nº 5.474/68 informa os requisitos para que a duplicata, com aceite (protestada ou não) ou não aceita (desde que protestada, documento de entrega/recebimento e ausência de recusa), constitua-se como título executivo extrajudicial.

Como bem consignado pelo Magistrado
a quo
, os documentos colacionados no feito executivo, preenchem na íntegra o previsto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II do artigo 15 da lei nº 5.474/68.

Tendo a execução sido instruída com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias e respectivo instrumento de protesto é suficiente, não sendo necessária a exibição da duplicata para que o título executivo seja liquido, certo e exigível.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ, REsp n. 1.024.691/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 12/4/2011).

No que diz respeito à alegada nulidade da intimação/notificação do protesto, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, teve sua redação alterada pela Lei nº 13.043/2014:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na tentativa de desburocratizar o processo de constituição em mora, o legislador simplificou o requisito para constituição em mora do devedor fiduciário, já que, antes, era exigido o intermédio de Cartório de Títulos e Documentos como forma de validar a notificação extrajudicial ou, então, que se constituísse o devedor em mora por meio de protesto do título.

Confiram-se os termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, em sua redação anterior à Lei nº 13.043/2014:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor" (texto anterior à Lei nº 13.043/2014)

A atual redação dessa norma exige, para comprovação da mora, apenas, carta registrada com aviso de recebimento.

Isso não quer dizer que a carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos tenha deixado de servir como instrumento hábil à regular constituição em mora do devedor fiduciário.

Inclusive, o c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.570/MG, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou a tese segundo a qual a “
notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor
” (REsp 1.184.570 / MG - RECURSO ESPECIAL 2010/0040271-5 - Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 09/05/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2012 - RB vol. 584 p. 48).

Do mesmo modo, o protesto do título também se revela como modo válido de constituir em mora do devedor fiduciário, comprovando o inadimplemento.

Consoante afirmado em precedente do e. STJ (REsp 1.340.236/SP, julgado no rito do art. 543-C do CPC), o protesto de título e demais documentos de dívida é meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação, sendo hábil ao aponte aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, esta e. Corte já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE – MORA COMPROVADA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RECONVENÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO PACTUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – SUPORTADOS PELO VENCIDO – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É válida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato
. A purgação da mora somente se dá com o pagamento integral da dívida, devendo ser incluídas as parcelas vencidas e vincendas.As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada.”
(1002029-27.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A constituição do devedor em mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a sua notificação pessoal. Precedentes STJ.
Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora
.Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.”
(0011448-19.2016.8.11.0004, Ap 66658/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "NÂO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO.
É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por constar a inexistência do número indicado
. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS).Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual.” (
0004674-49.2011.8.11.0003, Ap 110745/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (grifo nosso)

Destarte, a regularidade do título executivo, quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante, estão devidamente demostradas nos autos, não havendo razão para reformar a decisão atacada.

Dispositivo.

Com essas considerações, em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso apresentada e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025